Tribunal: TJSP
Processo: 2176682-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxa – Exercícios 2013/2016 – Pedido de Penhora de créditos junto às administradoras de cartão de crédito indeferido – Possibilidade da penhora, conforme precedente do E. STJ, com os mesmos requisitos da penhora sobre o faturamento – Decisão reformada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176682-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravado TANAGRA PROFESSIONAL
COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176682-72.2020.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2176682-72.8.26.0000
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
AGRAVADO : TANAGRA PROFESSIONAL COSMÉTICOS LTDA
COMARCA : SÃO CARLOS.
VOTO No: 48.698
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal Taxa
Exercícios 2013/2016 Pedido de Penhora de créditos junto às
administradoras de cartão de crédito indeferido Possibilidade
da penhora, conforme precedente do E. STJ, com os mesmos
requisitos da penhora sobre o faturamento Decisão reformada
Recurso Provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a decisão trazida por cópia reprográfica
a fls. 134 que, indeferiu o pedido de penhora de créditos
junto às administradoras de cartão de crédito.
Inconformado, agrava a Municipalidade de
São Carlos requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. decisão, determinando a penhora na forma
requerida (junto às administradoras de cartão de crédito).
Pela decisão de fls. 13, foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, dispensando as informações do Juiz da causa,
estando em termos para julgamento.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
de execução fiscal n°1508782-14.2016.8.26.0566, indeferiu
o pedido de penhora junto às administradoras de cartão de
crédito requerida pela Municipalidade de São Carlos.
O Município de São Carlos ingressou com
execução fiscal objetivando o recebimento do crédito
tributário referente a Taxa dos exercícios de 2013 a 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176682-72.2020.8.26.0000 -...
3
valor de R$ 4.230,82 conforme fazem certo a inicial e as
CDAs (fls. 01/33).
Narra a exordial que, devidamente citado o
executado, não efetuou o pagamento do débito; bem como não
nomeou bens à penhora, sendo que a primeira tentativa de
constrição ocorreu através do bloqueio “on line”, o qual
restou negativo e, posteriormente, a expedição do mandado
de penhora, o qual também restou negativo.
Entende a agravante que a penhora de
recebíveis de cartões de crédito é muito mais prática do
que a realização de praça para posterior leilão de venda,
prestigiando assim o artigo 797, do Novo Código de
Processo Civil.
Pois bem.
Sobre o tema, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 8. Atualmente, a maior parte das
relações obrigacionais possui expressão monetária e, por
essa razão, em dinheiro é naturalmente extinta. Assim, que
o pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou cartão de
crédito, em última /instância, sempre haverá a conversão
do bem em dinheiro.
9. Fosse esse o raciocínio, portanto, não
haveria
sentido
no
estabelecimento
de
uma
ordem
preferencial de bens, para efeitos de constrição judicial,
uma vez que qualquer um deles (metais preciosos, imóveis,
veículos, etc.) será, com maior ou menor dificuldade,
transformado em dinheiro.
10. Os recebíveis das operadoras de cartão
de crédito, naturalmente, serão pagos em dinheiro tal qual
ocorre, por exemplo, com o precatório judicial -, mas isso
não significa que o direito de crédito que o titular
possui possa ser imediatamente considerado dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176682-72.2020.8.26.0000 -...
4
11. Por essa razão, os valores vincendos a
que a empresa recorrida faz jus, tendo por sujeito passivo
as administradoras de cartão de crédito, possuem natureza
jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII,
da Lei 6.830/1980 e no art. 655, VI, do CPC.
12. É correta a interpretação conferida no
acórdão recorrido, que, embora acertadamente não confunda
a penhora do crédito com a do faturamento, confere uma
equiparação
entre
ambos,
para
fins
estritamente
processuais (isto é, de penhora como instrumento de
garantia do juízo) (...)” [STJ, REsp 1.408.367/SC, rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 16.12.2014].
Portanto, na hipótese sub judice, é possível
a penhora sobre os recebíveis das operadoras de cartão de
crédito
da
empresa
executada,
porque
presentes
os
requisitos de acordo com a decisão do STJ.
Aliás, não há qualquer informação nos autos
apta a concluir que essa constrição patrimonial irá
prejudicar o normal andamento da empresa.
Contudo, respeitando o entendimento adotado
pelo E. Magistrado de primeiro grau, a decisão merece
reforma.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176682-72.2020.8.26.0000 -...
5
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
provimento
ao
recurso, para determinar a penhora dos recebíveis das
operadoras de cartão de crédito.
LUIZ BURZA NETO
Relator